Tribunal: CARF
Processo: 11128.722500/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722500/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.892 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SAGRES LOGISTICA PORTUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/08/2011
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração por cerceamento do direito
de defesa quando preenchidos todos os requisitos legais quando da sua
formalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios
constitucionais, e acatar parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade
do acórdão recorrido e, por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário
determinando o retorno dos autos à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os
argumentos constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722500/2011-47
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
Em 15/08/11 foi protocolado uma petição (fls. 02 a 11) solicitando o desbloqueio, no
sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 2111501498403, 2111501498390,
2111501498365 e 2111501498373 (fls. 12 a ), pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do
prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa SAGRES
AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA – CNPJ No 05.291.903/0001-92.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, alguns pontos a seguir listados. Em sede de preliminares questionou o seguinte: a)
impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo bem como por ser mera
mandatária da empresa transportadora; b) ocorrência do instituto da denúncia espontânea; c)
Cerceamento do direito de defesa. E, no mérito, alega o seguinte: a) Ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-097.894 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações dos
manifestos eletrônicos de forma extemporâna. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, repisando os argumentos da impugnação e alegando, em
síntese, alguns pontos a seguir listados. Preliminarmente requer: a) nulidade do acórdão
recorrido em virtude de ausência de fundamentação; b) impossibilidade de aplicação da
penalidade ao agente; c) Cerceamento do direito de defesa. Já no mérito a interessada repisa os
mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam: a) Ocorrência do
instituto da denúncia espontânea; e b) Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco ainda que a alegação de “ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade” não merece ser conhecida tendo em vista que este Tribunal Administrativo
não tem competência para análise de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe
aos Conselheiros a observância do que determina as súmulas editadas por este Conselho
conforme determina o art. 72 do RICARF, em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no
presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de afronta a princípios constitucionais.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da decisão recorrida por ter
afastado todos os argumentos da Recorrente sem expor as razões para tanto. Alega ainda a
inaplicabilidade da presente multa ao agente marítimo por ser aplicável tão somente ao
transportador e ao agente de carga, isto ocorre tendo em vista que a Recorrente atua como mera
mandatária do transportador no momento do registro das informações no SISCOMEX. Por fim,
argumenta ter havido o cerceamento do seu direito de defesa tendo em vista a ausência de
descrição sumária da infração no auto de infração.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

1) Nulidade da Decisão Recorrida
Afirma ser nula a decisão recorrida em virtude de “que afastou todos os
argumentos da Recorrente sem expor as razões para tanto, como foi feito em relação a sua
ilegitimidade passiva, a aplicação da denúncia espontânea prevista no art. 102, §2°, do
Decreto-Lei n° 37/1966 ao caso e a ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”. Destaca que a “referida decisão não enfrentou a maioria dos argumentos
apresentados pela ora Recorrente e que se limitou a reproduzir um entendimento aplicável para
qualquer caso”.
Vejamos, então, o que o acórdão recorrido apresenta em seu conteúdo como
argumentos para indeferimento da impugnação.
Primeiramente percebe-se através de excertos extraídos do seu relatório que
algumas expressões de fato sugerem ser uma decisão genérica conforme seguintes trechos:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
Houve a vinculação do manifesto de carga fora do prazo previsto na legislação de
regência, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que de fato não houve
uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário. Ou seja, as Preliminares relacionadas: a) a impossibilidade de
aplicação da penalidade ao agente marítimo bem como por ser mera mandatária da empresa
transportadora; b) a ocorrência do instituto da denúncia espontânea; c) ao cerceamento do direito
de defesa. E, no mérito, a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com isso novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos nos quais,
por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que
indiretamente. Vejamos trechos relevantes da decisão que levaram ao indeferimento da
impugnação:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações dos
manifestos eletrônicos de forma extemporâna. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que
um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de
informações e dos controles de prazos nos procedimentos anteriores a declaração de importação
para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questões alegadas na
impugnação.
Constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

2) Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega que não pode ser responsabilizada pela referida multa tendo
em vista ser somente aplicável ao transportador marítimo ou ao agente de carga e que, por
ausência de previsão legal não pode ser autuado por suposta prestação de informação fora do
prazo ou não prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada. Neste sentido,
por ser mera mandatária do transportador no SISCOMEX, não é possível sua responsabilização
por eventuais erros cometidos pelo transportador. Entendimento este reconhecido pelo extinto
Tribunal Federal de Recursos por meio da súmula 192. Apresenta, ainda, diversos julgados do
STJ neste sentido.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente verifica-se que conforme a legislação aduaneira existe a necessária e
obrigatória representação do transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por
agência de navegação (denominada também de agência marítima) nos termos dos artigos 4o e 5o
da IN/SRF no 800/07. Também se deve destacar que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no art. 95, I
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

A despeito do argumento sobre a aplicação da Súmula no 192 do extinto TFR,
destaco que o seu entendimento encontra-se superado. O Decreto-lei no 2.472/1988 deu nova
redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo que o representante do transportador
estrangeiro no País é designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior. Observe o que consta do citado art.
32:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.
3) Cerceamento do direito de defesa
Argumenta a Recorrente que não foi atendido o requisito estabelecido na norma
legal que estabelece validade da atividade administrativa. Destaca que, para o presente caso, o
auto não está revestido com a informação relacionada a descrição sumária da infração. Afirma
que a fiscalização ficou silente quanto às informações relacionadas a viagem e navio aos quais
estariam vinculados os manifestos, as datas em que os registros foram realizados e que deveriam
ter sido efetuados à luz do dispositivo supostamente ofendido.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.892 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722500/2011-47

Conforme disposto no auto de infração, no campo relacionado a “Dos Fatos”,
extrai-se a seguinte informação:
Em 15/08/11 foi protocolado uma petição (fls. 02 a 11) solicitando o desbloqueio, no
sistema CARGA, do(s) manifesto(s) eletrônico(s) no 2111501498403, 2111501498390,
2111501498365 e 2111501498373 (fls. 12 a ), pois este(s) foi (ram) registrado(s) fora do
prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Além do fato acima evidenciado, o auto de infração descreve e transcreve as
normas que estabelecem a obrigatoriedade relacionada aos intervenientes aduaneiros, inclusive o
agente marítimo, em prestar informações sobre cargas transportadas à Secretaria da Receita
Federal nas formas e prazos por esta estipulado.
Ainda neste sentido, a fiscalização junta às e-fls. 34 a 47 extrato dos manifestos
eletrônicos acima descritos nos quais contém informações de que foram prestados fora do prazo
de 48 horas antes da chegada da embarcação ao Porto de Itajaí que ocorreu em 04/08/2011 às
18:30 (e-fl. 12).
Neste sentido, entendo que não houve nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa tendo em vista que todas as informações necessária à descrição da
infração foram prestadas.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela
Recorrente.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital